Tribunal: TJBA
Processo: 8036261-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036261-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que postergou a análise de pedido de tutela de urgência em ação declaratória, na qual o Recorrente pleiteia a paralisação de descontos realizados pela instituição financeira Recorrida em seu benefício previdenciário, referentes a contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se o adiamento da apreciação liminar configura indeferimento tácito e se restam preenchidos os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para a imediata concessão da tutela de urgência destinada a suspender as cobranças mensais. III. Razões de decidir: 3. O pronunciamento judicial que submete a análise do pedido de urgência à prévia formação do contraditório, mantendo os descontos questionados ativos, produz efeito material idêntico ao indeferimento do pleito cautelar, viabilizando o manejo do agravo de instrumento para evitar a consumação de dano grave à parte. 4. A probabilidade do direito funda-se na plausibilidade das alegações de falha no dever de informação clara e vício de consentimento na contratação de cartão de crédito sob a aparência de empréstimo consignado, circunstância cuja gravidade é evidenciada pela atual afetação do tema ao regime dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (Temas 1.328 e 1.414). 5. O perigo de dano configura-se de maneira irreversível para o consumidor idoso, haja vista a diminuição contínua de verba de natureza essencialmente alimentar, enquanto a reversibilidade da tutela liminar milita a favor do equilíbrio processual, sem acarretar qualquer risco de insolvência ou prejuízo estrutural à instituição bancária acionada. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tutela provisória de urgência concedida. Tese de julgamento: "1. Presentes a probabilidade do direito fundamentada na controvérsia sobre a adequação da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e o perigo de dano iminente consubstanciado na retenção contínua de benefício previdenciário de natureza alimentar, impõe-se a reforma de decisão que posterga a apreciação cautelar, para o fim de conceder a tutela de urgência e determinar a suspensão imediata dos descontos." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300 e parágrafos. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80030504520228050022, Relatora: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 08/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8036261-70.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA e como Agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG27